Tribunal: TJMT
Processo: 1004917-49.2017.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004917-49.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO NUNES DA SILVA - CPF: 327.980.671-20 (APELANTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO – SERVIDOR MILITAR –DECORREU MAIS DE 10 ANOS ENTRE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROMOÇÃO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO -

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme

orientação já consagrada no Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito.

In casu
, o pedido de revisão da promoção encontra-se atingida pela prescrição, posto que a documentação pessoal indica entre o indeferimento de sua promoção e o ajuizamento da presente demanda decorreram mais de 10 anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO NUNES DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento de Promoção em Ressarcimento de Preterição c/c Danos Morais n. 1004917-49.2017.8.11.0040, que reconheceu de ofício a prescrição de pretensão do Apelante, com fundamento no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32 e , assim, julgou extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, nas suas razões recursais, explica que que ingressou na Polícia Militar como Soldado na data de 1º de julho de 1989 e foi promovido a graduação de Cabo PM somente em 05 de setembro de 2008, visto que em setembro de 2004 quando havia completado 15 anos de interstício na graduação de soldado por uma decisão da Comissão de Promoção de Praças da Polícia Militar, não foi promovido por estar figurando no polo passivo de uma Ação Judicial.

Aduz que que sua preterição ocorreu por equívoco da Administração Pública, pois estava arrolado como testemunha de acusação na Ação Judicial nº 113/04 em trâmite na 11ª Vara Especializada da Justiça Militar.

Assevera que cabe a administração pública rever seus atos a qualquer tempo quando eivado de vício, não há que falar em prescrição.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam os pedidos do feito julgado procedente.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

37442355), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

De fato, ficou comprovado nos autos

desacerto da decisão administrativa proferida pelos órgãos competentes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso ao não promover o requerente sob o argumento de que tenha integrado, na condição de réu, a ação criminal nº 113/2004, visto que naquele procedimento criminal apenas foi arrolado como testemunha de acusação, pois os réus eram somente os policiais militares Marcos Aurélio Ferreira e Geraldo Cândido Ferreira.

Todavia, o ato da administração pública eivado de nulidade não pode perdurar
ad eternum
, denota-se dos autos que o ajuizamento da presente ação ocorreu extemporaneamente, quando já decorrido o prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Isso porque, depreende-se que administrativamente o indeferimento do direito do Apelante às promoções almejadas ocorreu há mais de 10 (dez) anos da data do ajuizamento da presente ação, conforme se observa na Ata nº 007/CPP-PM/2007 (ID 37442308), publicada no Boletim do Comando Geral (BCG) nº 3376 de 21/12/2007 e 002/CPP-PM/2008, publicada no BCG Nº 3464 de 06/05/2008 (ID 37442309).

Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que na demanda na qual o servidor militar postula a retificação de ato de promoção, não há falar em prescrição de trato sucessivo, de modo que está sujeita à prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 E DOS ARTS. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, 49, 50 E 51 DO DECRETO 68.951/1971. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SERVIDORES MILITARES. SUBOFICIAIS DA AERONÁUTICA. PROMOÇÃO AO OFICIALATO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

[...] 2. In casu, o Tribunal de origem asseverou: "
No caso em exame, forçoso reconhecer que a pretensão dos demandantes encontra-se atingida pela prescrição, posto que a documentação pessoal deles indica que suas promoções à graduação de 1° Sargento ou Suboficial se deram em data muito anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da presente demanda
" (fl. 471, e-STJ).

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua promoção, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação. Nesse caso, não se aplica a teoria do trato sucessivo
. Precedentes: AgInt no AREsp 861.415/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.10.2018; AgInt no AREsp 943.951/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24.3.2017; AgInt no REsp 1.618.138/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.11.2016; AgRg nos EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30.3.2016; e AgInt no REsp 1.618.799/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.11.2016.

4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
(AREsp 1534968/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019 - grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.(...) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. (...) 2.
O acórdão recorrido não destoa da orientação jurisprudencial consagrada neste Superior Tribunal no sentido de que "a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito
"
(AgRg nos EDcl no AREsp 250.265/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 861.415/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/10/2018 - grifei).

Nesse contexto, a sentença vergastada não merece reparo.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, acresço a mencionada verba para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a condição do Apelante de beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020